Tribunal: TJSP
Processo: 1021852-36.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inexistência – Hipótese em que não se está diante de demora excessiva na entrega de diploma de curso de graduação – Sentença que afastou a pretensão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021852-36.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUIÇÃO DE
ENSINO FACULDADE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021852-36.2018.8.26.0001 - São Paulo
2
VOTO No: 29826
APEL.No: 1021852-36.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA CRISTINA MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : INSTITUIÇÃO DE ENSINO FACULDADE SUMARÉ
INDENIZAÇÃO Danos morais Inexistência Hipótese em
que não se está diante de demora excessiva na entrega de
diploma de curso de graduação Sentença que afastou a
pretensão mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
259/261,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente em parte o pedido, para o fim de determinar que
a ré devolva à autora a quantia de R$ 250,00, com os
acréscimos legais, tendo sido afastado o pleito relativo
aos danos morais, que a MMa. Juíza entendeu não configurado. Afirma que a decisão não pode prevalecer,
sustentando, em síntese, que faz jus ao recebimento da
indenização buscada, pois a apelada lhe impôs um prazo de
365 dias úteis para a entrega do diploma, prazo esse que
entende ser abusivo e fora da razoabilidade, principalmente
porque tal situação passou a lhe causar danos morais em
decorrência
da
retirada
da
possibilidade de
auferir
melhores ganhos financeiros, bem como da frustração da
expectativa que tinha ao concluir o curso, não sendo
razoável que cada aluno deva ingressar com ação judicial
para obter o diploma, até porque, segundo representantes da
USP, o procedimento para registro leva de 30 a 40 dias.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
287).
A apelada ofereceu contrarrazões fora do prazo
legal (fls. 284 e 292/300).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021852-36.2018.8.26.0001 - São Paulo
3
O recurso não merece prosperar.
Assim é porque não se vislumbra a existência de
dano moral indenizável na presente hipótese.
Com efeito, embora a apelante tenha colado grau
em 07/04/2018 (fls. 30), somente em 16/07/2018 (fls. 31)
ou seja, mais de três meses depois de haver recebido o
título de licenciada em razão da conclusão do curso de
Pedagogia ela resolveu protocolizar pedido de confecção
de seu diploma, tendo ajuizado a presente demanda em
01/08/2018 - poucos dias depois da solicitação feita à
instituição de ensino -, estando comprovado a fls. 184 que
a entrega do diploma à apelante ocorreu em 31/08/2018.
Diante disso, não há se falar em demora excessiva
no caso dos autos.
Como bem salientado pela r. sentença:
“É certo que quem contrata serviços de ensino superior
e completa o curso de graduação tem a prerrogativa de receber o
diploma de conclusão do curso.
Assim, cinge-se a questão em saber se houve demora
injustificada na entrega do diploma e se a conduta da ré causou
danos à autora.
O diploma foi entregue à autora após aproximadamente
quarenta e cinco dias corridos - solicitação formal aos
16/07/2018 e entrega aos 31/08/2018 -, ou seja, em prazo
absolutamente razoável, não se verificando demora injustificada,
mormente diante do trâmite de encaminhamento à universidade
pública para validação”.
Deste modo, o pedido de indenização por danos morais
não merece acolhimento porquanto não se vislumbra a alegada
demora na expedição do diploma.
Em casos semelhantes, este E. Tribunal assim vem
decidindo:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório - Alegada demora na entrega de diploma -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021852-36.2018.8.26.0001 - São Paulo
4
Pedidos improcedentes - Pleito de reforma
Impossibilidade -
Diploma disponibilizado para retirada pelo aluno com menos de
três meses da solicitação de emissão - Portaria do Ministério da
Educação que estipula prazo máximo de 180 dias para as
instituições que integram o sistema federal de ensino superior
emitirem e registrarem os respectivos diplomas - Inexistência de
falha na prestação do serviço - Recurso improvido” (Apelação
Cível no 1059114-77.2019.8.26.0100, Des. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa, j. 26.03.2020).
“Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino. Se não
houve demora significativa para a entrega do diploma, após o
cumprimento das exigências por parte da consumidora, não se há
de falar em dano moral. Apelação da autora desprovida - Apelação
da ré provida” (Apelação Cível no 1049980-26.2019.8.26.0100,
Des. Lino Machado, j. 04.03.2020).
Diante destas considerações, a r. sentença deu
exata solução à lide ao afastar a pretensão indenizatória,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais não foram abalados pelas razões apresentadas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator